Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721876-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA RECLAMADO: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS DESPACHO Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos do Agravo de Instrumento (Processo no 0701643-14.2021.8.07.9000), interposto por ANA LUISA FERNANDES DOS REIS, em razão do cumprimento de sentença movido em desfavor de PNB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a execução atinja o patrimônio da empresa ora reclamante (ID 36920779). Os embargos de declaração opostos pela reclamante foram rejeitados (ID 36920781). Admito a presente reclamação. Dispenso as informações. Cite-se a autora do processo originário, ANA LUISA FERNANDES DOS REIS, para que, caso queira, apresente resposta, no prazo de 15 dias (artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT e artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil). Publique-se edital, nos termos do artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT. Após, dê-se vista do feito, pelo prazo de cinco dias, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil, e do artigo 200, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator